Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO. CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NÃO ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou a questão de forma clara e coerente, estabelecendo que o contrato firmado pelas partes estabeleceu obrigação de resultado, de forma que só poderia ser considerando adimplido quando entregasse o resultado, ou seja, a máquina, não havendo que se falar em contradição.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.